Tribunal: TJSP
Processo: 2207786-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Erro material, obscuridade, contradição ou omissão não verificados. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.